Tribunal: CARF
Processo: 11128.001884/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.001884/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.020 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
B P A AGENCIAMENTOS MARITIMO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/05/2008
MATÉRIA ESTRANHA AO PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece das alegações que se referem a fatos inexistentes no processo.
A defesa deve versar sobre os documentos que compõem os autos e sobre o
pedido de inclusão de escala fora do prazo estabelecido.
MULTA ADUANEIRA. PERDA DE PRAZO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICÁVEL. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos
termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado ao agente marítimo pela não prestação de
informação sobre escala no prazo estabelecido pela Receita Federal, à qual se aplicou a multa
prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, in verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001884/2011-61
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.020 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001884/2011-61

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
........................................................................................................
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
........................................................................................................
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; e (grifado)
Conforme o Auto e seus anexos, a interessada solicitou a inclusão da escala no
11000100361, relativa ao Porto de Santos, fora do prazo mínimo estabelecido na legislação, de
cinco dias antes da chegada da embarcação. A inclusão da escala foi solicitada em 21.03.2011
para uma atracação prevista em 23.03.2011, razão pela qual ficou bloqueada pelo sistema. A
chegada se deu efetivamente no dia 25.03.2011, mas, apesar do atraso de dois dias, o pedido de
inclusão de escala continuou inferior ao prazo mínimo de cinco dias (fls. 2 a 32).
Na Impugnação, a interessada alegou, em síntese, que não se tratava de operação
de carga e descarga, mas de abastecimento do navio, descabendo falar em informações relativas
a cargas; que não houve ausência de informações ou prejuízo à fiscalização; que não houve
pretensão de lesar o fisco, configurando denúncia espontânea o pedido de desbloqueio efetuado
pela interessada (fls. 34 a 43).
A Delegacia de Julgamento decidiu pela manutenção do lançamento em sua
integralidade, por meio do Acórdão DRJ no 12-104.598, assim ementado (fls. 69 a 81):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
A prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação ou carga transportada é
punida com multa específica que, em regra, é aplicável em relação a cada escala,
manifesto, conhecimento ou item incluído, após o prazo para prestar a devida
informação, independente da quantidade de campos alterados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 06.09.2019,
conforme Termo de Ciência à fl. 88, e protocolizou o recurso voluntário em 10.09.2019,
conforme Termo de Solicitação de Juntada à fl. 89.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 91 a 97), a recorrente arguiu em preliminar a
nulidade do lançamento por descumprimento de requisitos do art. 9o do Decreto no 70.235/1972.
No mérito, alegou que a Lei no 12.350/2010 passou a prever a possibilidade de exclusão de multa
administrativa por descumprimento de obrigação aduaneira, quando configurada a denúncia
espontânea, o que estava caracterizado nos autos; e ausência de tipicidade – não se aplicava a
multa em casos de retificação de informação, conforme Solução de Consulta Cosit e
jurisprudência recente do CARF.
É o relatório.

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.020 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001884/2011-61

Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade relativos à
representação e à tempestividade, mas dele conheço apenas parcialmente, pelas razões que se
seguem.
A recorrente traz, em parte significativa do Recurso Voluntário, defesa sobre
matéria totalmente estranha ao processo.
No tópico II.1-Preliminar, alega-se que o lançamento não preenche os requisitos
do art. 9o do Decreto no 70.235/1972, abaixo transcrito, porque “baseia-se exclusivamente em
planilha de produção meramente unilaterais da administração pública, sem o acompanhamento
de qualquer documento comprobatório da atuação da Impugnante como agente marítimo e
representante do transportador que supostamente teria praticado os fatos geradores apontados”.
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
O fato que configurou infração à legislação aduaneira e desencadeou o
lançamento foi a inclusão da escala no 11000100361 no Siscomex Carga fora do prazo, razão
pela qual foi bloqueada pelo sistema. No dia da efetiva atracação do navio Peter Roenna em
Santos, em 25.03.2011, a recorrente apresentou à autoridade aduaneira solicitação de
desbloqueio dessa escala de abastecimento (fl. 16). Foram também anexados ao Auto tela do
Siscomex Carga, que mostra que a interessada é a agência de navegação (ou agência marítima)
que representa o transportador BBC Chartering and Logistics em relação a esse navio, além do
contrato social e procuração emitida pela interessada para despachantes aduaneiros, na qual estão
detalhadas várias das atividades exercidas pela empresa perante a Receita Federal.
Portanto, inexiste “planilha de produção meramente unilateral” anexa, assim
como, por outro lado, existe comprovação de que a impugnante é representante do transportador
internacional para a embarcação em tela, sendo toda esta seção de preliminar de nulidade
completamente desconectada da realidade dos fatos.
O mesmo ocorre na parte do mérito que trata da ausência de tipicidade por se
tratar de retificação – tópico II.2.2-Da não aplicação da multa administrativa em casos de
retificação de informação. A defesa pretende que se aplique ao caso a Solução de Consulta Cosit
no 2/2016, que trata de retificação de informação já prestada anteriormente, o que também não
guarda nenhuma relação com os fatos do processo.
Dessa forma, não conheço da preliminar de nulidade e da matéria “não aplicação
da multa em caso de retificação de informação” (tópicos II.1 e II.2.2 do Recurso).
A única matéria passível de ser conhecida encontra-se no tópico II.2.1-Da
denúncia espontânea e seus efeitos.
Nesta seção, a recorrente repisa o argumento de que a Lei no 12.350/2010
estabeleceu a possibilidade de exclusão de penalidade de natureza administrativa por denúncia
espontânea, requerendo a sua aplicação retroativa com base no art. 106, inciso II, alínea “a” do
CTN. Afirma que os dados foram incluídos pela recorrente no sistema em 21.03.2011, antes do
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.020 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001884/2011-61

início de qualquer procedimento fiscalizatório, já que o Auto de Infração foi lavrado apenas em
06.04.2011.
A Lei no 12.350/2010 de fato acrescentou ao art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966 a
possibilidade de exclusão da aplicação de penalidade de natureza administrativa por meio da
denúncia espontânea. Mas, para tal, é condição que estejam atendidos os requisitos para a
aplicação do instituto, o que entendo pressupor o integral saneamento de uma falta, de modo a se
atingir o estado de perfeita adequação de determinada situação à legislação de regência. Apenas
dessa forma a responsabilidade pela multa pode ser exonerada. Surge daí o problema em aplicar-
se a denúncia espontânea nos descumprimentos de prazos, visto que não é mais possível o
atendimento da legislação. Se a escala deveria ter sido incluída no prazo mínimo de cinco dias
antes da atracação do navio, como dizer que a obrigação foi cumprida quando a inclusão é
solicitada três dias antes?
De qualquer forma, esta matéria já foi sumulada no CARF, o que implica a
adoção do entendimento contido na Súmula no 126, que veda a aplicação da denúncia espontânea
no caso, exarada nos seguintes termos:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (grifado)
A Instrução Normativa RFB no 800/2007 estabelece que o transportador, ou o seu
representante, deve informar no Siscomex Carga todas as escalas em portos nacionais, no prazo
mínimo de cinco dias antes da chegada do navio naquele porto, sejam as escalas para operações
de carregamento e descarregamento, sejam escalas de embarcação arribada, como nos casos de
abastecimento, conserto e reparo (interpretação dos arts. 2o, 8o e 22). Logo, incontestável o
descumprimento da obrigação, para o qual está prevista a aplicação de penalidade pecuniária.
Pelo exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos
argumentos estranhos ao objeto do processo, e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital